Tribunal: TJDFT
Processo: 0733765-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733765-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: CIMBRAL - CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0709404-25.2024.8.07.0001) iniciada em desfavor de CIMBRAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de intimação da agravada para fins de comprovação da integralização do capital social, nos seguintes termos: “A parte exequente pugna pela intimação da executada para comprovar a integralização do seu capital social, sob pena de os sócios serem responsabilizados pessoalmente e solidariamente pela dívida executada, até o valor daquele, nos termos do art. 1.052 do CC. A responsabilidade solidária prevista no supracitado dispositivo legal não autoriza, automaticamente, a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, sob pena de violação ao devido processo legal e do contraditório, o que acaba por torna inútil a diligência intimatória deduzida. Para além disso, ela opera no âmbito interno da sociedade e não se estende diretamente a credores externos sem a devida comprovação do nexo causal e do impacto no inadimplemento da obrigação exequenda. Diante disso, INDEFIRO o pedido. Intimo o exequente a indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão da ação, a teor do art. 921, III, do CPC. I.” No agravo, o exequente pede a reforma da decisão agravada para determinar à executada/agravada seja intimada a comprovar, documentalmente, a integralização de seu capital social, sob pena de aplicação das medidas coercitivas cabíveis. Diz ter diligenciado no âmbito da Junta Comercial do Distrito Federal (JUCIS-DF), obtendo resposta de a integralização do capital social no referido órgão possuir natureza meramente declaratória, inexistindo qualquer exigência de apresentação de prova documental comprobatória para registro. Assim, eventual confirmação ou não da integralização somente pode ser feita por documentos internos da própria empresa e de seus sócios, como comprovantes de pagamento/transferência, títulos de crédito ou escritura de transferência de bens. Dessa forma, aduz se tratar de fato negativo, cuja comprovação pela credora revela-se juridicamente impossível, configurando verdadeira hipótese de prova diabólica, razão pela qual incumbe à parte adversa, detentora da posse e do acesso aos documentos pertinentes, o ônus de demonstrar o efetivo cumprimento da lei. Salienta se tratar de disposição expressa do art. 1.052 do Código Civil, o qual impõe aos sócios a obrigação de integralizar o capital social da sociedade limitada nos termos e prazos estipulados no contrato social, respondendo solidariamente pela sua efetivação. A ausência dessa integralização pode representar fraude contra credores e vulnerar a higidez patrimonial da empresa, legitimando medidas de investigação e constrição. Desse modo, a inclusão do sócio da agravada no polo passivo da demanda está fundamentada na responsabilidade solidária decorrente da ausência de integralização do capital social da empresa limitada, conforme expressamente previsto no artigo 1.052 do Código Civil, tratando-se, portanto, de solidariedade obrigatória e inafastável por força de lei, nos termos do artigo 265 do Código Civil. Preparo recolhido. (ID 75106551). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2025 18:52:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador